Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais sustenta haver erro material quanto ao valor da condenação, especificamente quanto ao cálculo do valor devido após as deduções reconhecidas pelo acórdão embargado.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com razão o embargante. Isso porque o acórdão reconheceu como devido ao embargante o valor de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), sendo que, de tal montante, devem ser deduzidas as quantias já pagas de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Assim, o valor ainda devido é de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), e não R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) como constou no acórdão embargado.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando o erro material apontado, retificar o valor da condenação para R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais). Mantidos os demais termos do acórdão.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.